Tribunal: TJBA
Processo: 8050220-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050220-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: MARIA IVONILDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA BRIZENO registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA BRIZENO ALVES CORREIA

FOB3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento da Consumidora a 30% de seus proventos líquidos, visando à proteção do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2.
As questões em debate são:

a) A presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em ações de superendividamento.

b) A possibilidade de limitação judicial dos descontos de empréstimos consignados antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de primeira instância está em conformidade com a legislação protetiva do consumidor. A documentação apresentada na origem, notadamente o contracheque de ID 494221553, demonstra de forma clara que os descontos relativos a empréstimos comprometem mais de 60% da renda da Agravada, configurando uma situação de superendividamento, conforme definido no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre a liberdade contratual em casos de vulnerabilidade acentuada.

4. A concessão de medida liminar para preservar a subsistência do consumidor não viola o procedimento estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. A audiência de conciliação do art. 104-A do CDC é uma fase processual destinada à composição global das dívidas, mas não impede que o Judiciário adote medidas urgentes para evitar danos irreparáveis ao devedor, como a privação de recursos essenciais à sua sobrevivência. A tutela de urgência, neste contexto, tem caráter assecuratório e temporário, não extinguindo a dívida nem inviabilizando o futuro plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Em ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento a um percentual que preserve o mínimo existencial do consumidor, mesmo antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

"2. A demonstração de que os descontos contratuais comprometem parcela substancial da renda do consumidor, ameaçando sua subsistência, configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, autorizando a intervenção judicial imediata para garantir a dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: Art. 54-A e 104-A da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8050
220
-
74
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e como Agravado
MARIA IVONILDES DE OLIVEIRA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador- Ba, 25 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator